Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-49.2018.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004766-49.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON GILBERTO PEREZ MUNHOZ - CPF: 974.059.228-72 (RECORRENTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.561.057/0001-13 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS (RECORRIDO), DRIELI AZEREDO RIBAS - CPF: 020.132.721-03 (ESPÓLIO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS - CPF: 531.477.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JUVENCIO RIBAS - CPF: 424.040.450-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON AZEREDO RIBAS - CPF: 002.632.580-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
cumprimento
de
sentença
pela
não

localização
de bens da
parte

devedora
,
após

pedido
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
. A
parte

recorrente

alega

que

não

foram

esgotadas
as
diligências
para
localização
de bens
penhoráveis
e
que

o

espólio
da
sócia

falecida

compareceu

espontaneamente

aos
autos,
suprindo
a
necessidade
de
citação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
parte

recorrente

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
; (
ii
)
se

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença
pela
não

localização
de bens
foi

prematura
; e (
iii
) se
estão

presentes

os

requisitos
para a
desconsideração
da
personalidade

jurídica

em

relação

ao

espólio
da
sócia

falecida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência
e
ausência
de
evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
A

impugnação

genérica
e
desacompanhada
de
provas

não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração
.

4. A
extinção
do
processo

executivo
, com
fundamento
no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95,
somente

deve

ocorrer

após
o
esgotamento
das
diligências
para
localização
de bens
penhoráveis
, o
que

não

ocorreu
no
caso
, pois
diversos

requerimentos
da
parte

credora

não

foram

apreciados
.

5. Para a
desconsideração
da
personalidade

jurídica

nas

relações

regidas

pelo
Código Civil (Teoria Maior), é
necessária
a
comprovação
de
abuso
da
personalidade

jurídica
,
caracterizado

pelo

desvio
de
finalidade

ou
pela
confusão
patrimonial,
não

sendo

suficiente
a
mera

insuficiência
patrimonial
ou

dissolução
irregular das
atividades

empresariais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

extinção
do
processo

executivo
, com
fundamento
no art. 53, §4º, da Lei
nº
9.099/95,
somente

deve

ocorrer

após
o
esgotamento
das
diligências
para
localização
de bens
penhoráveis
. 2. Para a
desconsideração
da
personalidade

jurídica

nas

relações

regidas

pelo
Código Civil (Teoria Maior), é
necessária
a
comprovação
de
abuso
da
personalidade

jurídica
,
caracterizado

pelo

desvio
de
finalidade

ou
pela
confusão
patrimonial."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, §4º; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CC, art. 50.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
, j. 17.04.2023;
Turma

Recursal
, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 20.05.2024;
Turma

Recursal
, N.U 1030432-90.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004766-49.2018.8.11.0040

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
:
WILSON GILBERTO PEREZ MUNHOZ

Recorrido
:
ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WILSON GILBERTO PEREZ MUNHOZ

ajuizou

reclamação

em
face do ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
Noticiou

que

prestou

serviços
à
parte

reclamada
,
sendo

ela

responsável

pelo

pagamento

referente
à nota fiscal nº 06, no valor de R$ 5.000,00. As partes
formalizaram

acordo
judicial
em

audiência
de
conciliação
, para
pagamento

parcelado
do
crédito
no valor de R$ 3.600,00
em
seis
parcelas

mensais
a
partir
de 20/7/2019. A
parte

reclamada

não

cumpriu
o
acordo
. A
parte

reclamante

requereu
o
cumprimento
de
sentença
.

Diante da
não

localização
de bens da
parte

devedora
, a
parte

credora

formulou

pedido
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
,
sendo
o
cumprimento
de
sentença

direcionado
para
os

sócios
da
parte

devedora
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) o
espólio
de
Drieli
Azeredo Ribas
não

pode
ser
parte
da
ação
, pois
seu

falecimento

ocorreu
antes da
citação

acerca
do
pedido
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
; b)
os

pedidos
de
novas

penhoras
via SISBAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, CNIB e
ofícios

ao
INSS e JUCEMAT
devem
ser
indeferidos
, pois
já

houve

bloqueio

eletrônico

parcial
do
débito
; c) a
parte

credora

não

trouxe

elementos

que

comprovem

modificação

financeira
da
parte

devedora
; d) o
veículo

penhorado
via RENAJUD
não

foi

localizado
; e)
diante
da
não

localização
de outros bens
penhoráveis
e da
ausência
de
indicação
pela
parte

credora
, a
extinção
é
medida
de rigor. Ao final,
extinguiu
o
feito
com
fulcro
no art. 53, §4º da Lei 9.099/95,
bem

como

determinou

a

expedição
de
certidão
de
crédito

em
favor da
parte

credora
e de
alvará
para
levantamento
da
quantia

bloqueada
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando

que
: a) o
espólio

compareceu

espontaneamente

nos
autos,
suprindo
a
necessidade
de
citação
; b)
requereu

diversas

vezes
a
citação
dos
herdeiros
, mas o
juízo

não

determinou
; c)
tentou

todas
as formas de
receber

seu

crédito
da
pessoa

jurídica

sem

êxito
,
sendo

necessária
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
; d)
não

há

previsão
legal
sobre
a
quantidade
de
vezes

que

pode
ser
pleiteada
a
penhora

financeira
; e) o
juízo

baixou
a
penhora
do
veículo

por

não

conseguir

intimar
a
parte

devedora
,
embora

tenha

tentado
no
mesmo

endereço

onde

houve

citação

positiva
; f)
os

herdeiros

respondem

pelas

dívidas
do
de cujus

nos

limites
da
herança
; g)
há
bens no
processo
de
inventário

que

poderiam
ser
penhorados
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença contra os

herdeiros
da
sócia

falecida

nos

limites
do
patrimônio

transmitido
; b)
subsidiariamente
,
anular
a
sentença
e
determinar

a

oitiva
do
espólio
e dos
herdeiros

quanto

ao

acervo

hereditário
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na ocasião, a parte devedora argumentou que a parte credora não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, bem como que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não foram preenchidos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que

não

há

evidências

que

possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar

que

o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de
que

o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

nº
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)".

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
nº 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
nº 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
nº 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
nº 1010354-81.2023.8.11.0001;
Mandado
de
Segurança

n.º
1000307-02.2023.8.11.9005;
Mandado
de
Segurança

n.º
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 319095447/PJe2),
apresentando

documento

que

comprova

sua

condição

financeira
(ID 319095458/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Extinção
pela
ausência
de
bens do

devedor
.

A
sentença

que

extinguiu
o
cumprimento
de
sentença
pela
não

localização
de bens da
parte

devedora

foi

prematura
, pois
não

foram

esgotadas
as
buscas
de bens
pelo

juízo
.

Nos
termos
do
artigo
53, §4º, da Lei nº 9.099/95,
a

extinção
do
processo

executivo

somente

deve

ocorrer

após
o
esgotamento
das
diligências
para
localização
de bens
penhoráveis
: "
Não

encontrado
o
devedor

ou

inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
devolvendo
-se
os

documentos

ao

autor
".

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
parte

credora

apresentou

diversos

requerimentos
para
localização
de bens da
parte

devedora

que

não

foram

apreciados

pelo

juízo
de
origem
,
notadamente
:

1.
Pedido de penhora e avaliação do veículo Citroen placa QCB2667, já

constrito
via RENAJUD (ID 319095416/PJe2
);

2.
Pedido
de
intimação
do
executado
Jacson
pelos

números
de
telefones

indicados
no ID 319095416/PJe2,
uma

vez

que
as
diligências
no
seu

endereço

têm

sido

infrutíferas
;

3.
Pedido
de
novas

buscas
de
ativos

financeiros
,
considerando

que
a
primeira

tentativa

resultou

em

bloqueio

parcial
(ID 319095394/PJe2), o
que

sinaliza
a
possibilidade
de nova
penhora

positiva
.

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
é
pacífica
no
sentido
de
que

a

extinção
do
processo

executivo

somente

deve

ocorrer

após
o
esgotamento
das
diligências
para
localização
de bens
penhoráveis
:

"RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo executivo, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, somente deve ocorrer após o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. 2. No caso, não foram atendidos os pleitos da parte credora para localização de bens da parte devedora, notadamente a penhora de veículos via RENAJUD e a expedição de ofícios para órgãos públicos. 3. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do processo executivo, com a realização das diligências requeridas pela parte credora." (N.U 1030432-90.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
publicado
no DJE 29/08/2025)

Ademais
, o
fato
de
já
ter
havido

bloqueio

parcial
de
valores
via SISBAJUD (ID 319095394/PJe2) e a
constrição
de
veículo
via RENAJUD (ID 319095395/PJe2)
demonstra

a

existência
de bens
penhoráveis
, o
que

afasta

a

aplicação
do
artigo
53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Portanto
, a
sentença

que

extinguiu
o
cumprimento
de
sentença

deve ser reformada para determinar o prosseguimento do processo

executivo

em

relação

ao

sócio
Jacson Azeredo Ribas, com a
realização
das
diligências

requeridas
pela
parte

credora
.

Desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

Tanto o
artigo
50 do Código Civil,
quanto
o
artigo
28 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
preveem
a
possibilidade
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

No Código Civil
são

previstas

hipóteses

mais

rígidas
(Teoria Maior),
ao

passo

que
no Código de
Defesa
do
Consumidor

há

hipóteses

mais

flexíveis
(Teoria Menor),
regras

estas

independentes
e
que

não

podem
ser
utilizadas

uma

em

complemento
da
outra
.

No presente caso, considerando que não se trata de relação de consumo, deve ser aplicado ao caso concreto o artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior):

Art. 50. Em
caso
de
abuso
da
personalidade

jurídica
,
caracterizado

pelo

desvio
de
finalidade
,
ou
pela
confusão
patrimonial
,
pode
o
juiz

decidir
, a
requerimento
da
parte
,
ou
do
Ministério
Público
quando

lhe

couber

intervir
no
processo
,
que

os

efeitos
de
certas
e
determinadas

relações
de
obrigações

sejam

estendidos

aos
bens
particulares
dos
administradores

ou

sócios
da
pessoa

jurídica
.

Neste
contexto
,
havendo

abuso
da
personalidade

jurídica
,
caracterizado

pelo
(1)
desvio
de
finalidade

ou
(2)
confusão
patrimonial, é
legítima
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

Vale
lembrar

que
,
incumbe
à
parte

credora
a
prova
dos
fatos

constitutivos
do
direito

reivindicado
,
devendo

comprovar
,
ou

pelo

menos

trazer

evidências
, do
abuso
da
personalidade

jurídica
, o
que

ocorre

mediante

desvio
de
finalidade

ou

confusão
patrimonial.

No
presente

caso
, nota-se
que
a
parte

credora

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
caracterização
das
hipóteses

ensejadoras
da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, com
relação
à
parte

devedora

ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS
.

Inclusive, a
simples

insuficiência
patrimonial e a
dissolução
irregular das
atividades

empresariais
,
na

teoria

maior
,
não

são

causas

jurídicas

suficientes
para
autorizar

a

aplicação
da
teoria
da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

Neste
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS. 1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
(TJ-DF 07325016220218070000 DF 0732501-62.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
14/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO CIVIL, ART. 50 - REQUISITOS AUSENTES. A
dificuldade
da
empresa

em

honrar
um
crédito

devido
,
por

si

só
,
não

enseja
a
desconsideração
de
sua

personalidade

jurídica
, pois
que
, para tanto, é
necessário

comprovar

que

seus

sócios
dela se
serviram
para a
prática
de
algum

ilícito

ou

abuso
de
direito
.
(TJ-MG - AI: 10699091059443002
Ubá
, Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de
Julgamento
: 08/02/2011,
Câmaras

Cíveis

Isoladas
/ 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 25/02/2011)

Desse modo, o
cumprimento
de
sentença

deve

prosseguir

apenas

em

desfavor
da
parte

devedora
JACSON AZEREDO RIBAS.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
prosseguimento
da
execução

apenas

em

desfavor
da
parte

devedora
JACSON AZEREDO RIBAS,
mantendo

a

extinção
do
processo

em

relação

ao
ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025